Tribunal: TJMT
Processo: 1010258-82.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010258-82.2019.8.11.0041
Embargante: Maria Alzira Arruda Barroso
Embargado: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Alzira Arruda Barroso, em face da decisão que admitiu o recurso especial interposto pela ora embargada (id 105607983).
A embargante aduz, em síntese, que há omissão na decisão embargada, pois não considerou que “(...) a decisão de origem foi reformada devido ao fato da Recorrente (UNIMED) não ter cumprido o seu ônus processual de comprovar que sua rede médica/hospitalar estava apta a realizar os procedimentos indicados pelo médico (...)”.
Requer o recebimento, o processamento e o provimento dos presentes embargos de declaração, os quais têm por finalidade afastar a omissão demonstrada, suprindo-se os vícios para que seja reformada a decisão que deu seguimento ao recurso especial.
Recurso tempestivo (id 107969466).
Contrarrazões apresentadas (id 109423970).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado, que expôs, de forma clara, os fundamentos que levaram ao juízo positivo de admissibilidade recursal.
Com efeito, constou expressamente do decisum ora embargado que o aresto recorrido determinou o custeio integral das despesas referentes aos procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da segurada, mesmo que realizados em hospital de alto custo e prestados fora da abrangência da cobertura, enquanto que “(...) ao enfrentar a matéria em recente julgado, o STJ adotou o entendimento de que mesmo nos casos excepcionais, o reembolso das despesas deve se limitar aos valores constantes da tabela de preços da operadora. (...)”.
Observa-se, pois, que as alegações da embargante são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, pois busca, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). (g.n.)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça